Tribunal: TJSP
Processo: 1014569-23.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da corré. "Programa Uniesp paga". Arguição de prescrição rejeitada. Prazo prescricional aplicável à espécie ser o decenal geral (art. 205 do CC/02), ademais, o termo inicial não é a data da celebração do contrato, mas sim da recusa de pagamento do FIES pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da corré. "Programa Uniesp paga". Arguição de prescrição rejeitada. Prazo prescricional aplicável à espécie ser o decenal geral (art. 205 do CC/02), ademais, o termo inicial não é a data da celebração do contrato, mas sim da recusa de pagamento do FIES pela instituição de ensino, findo o prazo de carência. Alegação de ilegitimidade passiva da Universidade Brasil e da Fundação Uniesp. Recurso interposto apenas pela Uniesp. Parte que não pode arguir direito alheio em nome próprio. Art. 18 do CPC. Autora que comprovou ter obtido aprovação em todas as matérias e cumprido o trabalho voluntário semanal. Sentença mantida. Recurso desprovido.